Tribunal: TJDFT
Processo: 0731052-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731052-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Espólio de Eduardo D Utra Vaz Agravada: Magna Móveis Administradora Ltda – ME D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 30232810), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 11 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator